Tribunal: STF
Processo: RHC 59627
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
- Ausência da produção de qualquer prova na instrução judicial, embora tenham sido cumpridas as formalidades legais, tanto na citação do réu quanto na notificação das testemunhas. A solução que se impõe, em face do disposto no art. 153, § 16, da Constituição Federal, é a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação. Recurso de decisão denegatória de "habeas corpus" provido.